Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LEI 14.195/2021. DIREITO INTERTEMPORAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia do autor/exequente de dar andamento ao feito. Nesse sentido, reconhecimento de prescrição intercorrente guarda relação com as normas referentes à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, pois o interesse público não se apresenta de forma absoluta, haja vista que manutenção do processo por prazo indefinido afronta os princípios da Administração Pública Judiciária, sobretudo quanto à economicidade.
2. Iniciado o transcurso do prazo prescricional, não pode a parte ser surpreendida com a modificação do termo inicial, em atenção ao princípio da segurança jurídica. Aplicável, no caso em comento, a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021.
3. No caso, embora realizadas inúmeras diligências, inclusive medidas executivas atípicas (apreensão de CNH), não houve sucesso na localização dos bens da devedora. Após o prazo de suspensão previsto no artigo 921, § 2o do CPC, o feito foi remetido ao arquivo provisório e iniciada a contagem do prazo prescricional de cinco anos em 21/8/2020. Assim, contagem iniciada antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, inaplicável a modificação do termo inicial ao caso e, como bem posto na decisão agravada, inviável reconhecer a pleiteada prescrição intercorrente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.